Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-52.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O vício redibitório consiste no vício oculto da coisa que torna imprópria ao uso a que se destina ou que lhe reduza a capacidade de uso, diminuindo-lhe, consequentemente, o seu valor.

2. Os elementos dos autos não esclarecem se os reparos apresentados na estrutura do veículo foram causados devido ao desgaste natural do automóvel ou se houve colisão, não se podendo precisar quando ocorreram ou presumir se eram anteriores á compra do veículo pelo autor.

3. Em que pese a constatação de reparos na estrutura do veículo, o laudo de vistoria não apontou a impossibilidade de uso ou a imprestabilidade do veículo, bem como não há manifestação de desvalorização do bem em questão.

4. A despeito da argumentação de patente vício oculto no veículo objeto do pacto firmado entre as partes, não restou comprovada a existência do alegado defeito a justificar a procedência da pretensão autoral.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.